Tribunal: TJMT
Processo: 0002009-36.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002009-36.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON GODOY DOS SANTOS (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO GODOI DOS SANTOS - CPF: 058.397.151-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CARLOTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]– RECORRENTE PRONUNCIADO – LEGÍTIMA DEFESA, INDÍCIOS INSUFICIENTE DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFCADORAS - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – PRONÚNCIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENTENDIMENTO DO STJ, TJMT E TJDF - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - MOTIVO FÚTIL – “RIXA” ANTIGA – ARESTO DO TJMT – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM AÇÃO INESPERADA – ENTENDIMENTO DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap nº 80243/2018)

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000)

“
A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade
” (TJDF, RESE nº 20080310050138).

A caracterização ou não do motivo fútil
“irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; Enunciado Criminal 2).

Recurso conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002009-36.2017.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(s):
EDSON GODOY DOS SANTOS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por EDSON GODOY DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJE nº 0002009-36.2017.8.11.0040), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV do CP- (ID 204380667 – fls. 8/10).

O recorrente sustenta que: 1)
“vítima quem deu início às agressões físicas”; 2)
inexistem provas do seu envolvimento no delito; 3) as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras (ID 204378718).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SORRISO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 204378721).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“
Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Recorrente Pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado – Requer: 1) Impronuncia e afastamento das qualificadoras – o recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para sustentar a decisão de pronuncia e a incidências das qualificadoras. Descabimento – Primeira fase do tribunal de júri, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, a regra processual é a pronuncia dos recorrentes. In dúbio pro societate e Soberania do Tribunal do Júri. In dúbio pro reo e presunção de inocência que, quando há indícios suficientes de autoria e materialidade e existência de qualificadoras, nesta fase do rito especial do tribunal do júri, prevalece a soberania dos veredictos, ou seja, prevalece a necessidade de pronunciar os acusados para que o Conselho de Sentença aprecie as provas e vote os quesitos. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 206901652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 26 de novembro de 2016, por volta das 20h, em via pública, na Avenida Claudino Francio, esquina com a Rua São Jorge, Bairro São José, nesta urbe, os denunciados BRUNO GODOI DOS SANTOS e EDSON GODO, DOS SANTOS agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, utilizando-se de uma arma branca, mataram André Luiz Carloto [...].

Ante o exposto, denuncio BRUNO GODO! DOS SANTOS e EDSON GODOI DOS SANTOS, como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV (in fine), com as implicações decorrentes da Lei n.° 8.072/90.”
(Maisa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotor de Justiça – ID 204380667)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à primeira condição da pronúncia, tem-se que a materialidade do delito está demonstrada por força do Boletim de Ocorrência de id. 40010381, págs. 07/10, Termo de reconhecimento de cadáver, id. 10010381, pag. 16, Termo de depoimento da testemunha Richard Kell Laurindo na DELPOL, id. 40010381, págs. 26/27, Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa realizado na DELPOL, onde Richard reconhece a fotografia de Bruno Godoy dos Santos como sendo a pessoa que estava com o acusado Edson na prática do homicídio em face da vítima André Luiz Carlotto, id. 40010381, pág. 28 e Laudo de necropsia, id. 80048245, págs. 01/05, corroboradas pelas provas testemunhas angariadas na fase judicial. No que tange à segunda condição ensejadora da pronúncia, qual seja, indícios suficientes da autoria, vislumbro que os autos trazem indícios que imputam ao denunciado EDSON GODOY DOS SANTOS a prática do homicídio qualificado perpetrado em face da vítima André Luiz Carlotto. Na DELPOL, a testemunha ocular Richard Kell Laurindo, id. 40010381, págs. 26/27, declarou que estava sentado em frente a sua residência, e que por volta das 20 horas começou o desentendimento entre os envolvidos, sendo que viu como os fatos se deram, indicando pormenorizadamente o momento exato que o acusado Edson desferiu vários golpes de faca na vítima André, quando este estava caído ao solo, inclusive saindo para desentortar a faca no asfalto retornando e continuando com as facadas. Vejamos: [...].

A mesma testemunha Richard Kell Laurindo, na DELPOL, realizou o reconhecimento fotográfico e reconheceu a pessoa de Bruno Godoy, como sendo o elemento que estava juntamente com Edson Godoy dos Santos praticando o homicídio em face da vítima André Luiz Carlotto, id. 40010381, pág. 28. Em consonância às declarações da testemunha ocular Richard Kell, estão as declarações das testemunhas Priscila da Silva Cezário, Márcio Coutinho Scárdua, José Carlos e Willian Krisman, id. 40010381, pág. 225, mídia dos ids. 40673663, pág. 01 e 57100781, pág. 01, indicando o acusado Edson Godoy dos Santos, como sendo o autor, em tese, das facadas na vítima André.

Sem delongas, é cediço que na primeira fase do procedimento do Júri vigora o princípio do “in dubio pro societate”, que implica que, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta à soberania do Júri. Isso porque, não há a mesma exigência de prova cabal da autoria no encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, que ocorre em relação à condenação proferida pelo juiz singular. O exame da efetiva autoria do acusado como o executor do evento criminoso deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, no uso da competência que lhes foi conferida pela Constituição Federal e pela Lei Processual Penal, sobretudo porque a questão da autoria é o segundo quesito de votação a ser submetido ao Conselho de Sentença, conforme se depreende do artigo 483, inciso, II, do CPP. Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios necessários da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. [...]

Desta forma, diante do colhido nos autos, resta satisfatoriamente demonstrado que há indícios de autoria do crime pelo acusado, ou seja, de que tenha ele participado do homicídio qualificado em face da vítima André, isso num Juízo simples e precário de viabilidade da acusação formulada na denúncia, autorizando a pronúncia. [...]

Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do motivo fútil, (art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal), atestada, em tese, pelo fato de haver desentendimento anterior entre eles, já que a vítima André desconfiava que o acusado Edson realizava furto em sua residência quando esta saía para trabalhar. Outrossim, no que diz respeito ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, (art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal), considero que, em tese, o executor Edson se favoreceu por estar juntamente com seu irmão, ou seja, em número superior de pessoas, momento que aproveitou que a vítima estava caído ao solo para desferir os golpes de faca, devendo, portanto, ficar nesta fase igualmente mantida. [...]

Sendo assim, diante da ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, das suas inexistências, não há que se falar em exclusão das qualificadoras, pelo que mantenho as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o réu EDSON GODOY DOS SANTOS, devidamente qualificado, por infração ao disposto no artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juiz de Direito – ID 204378708)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver (ID. 204380667 – fls. 23), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID. 204380699 – fls. 342/343) e Exame de Necrópsia (ID. 204380699 – fls. 340), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvida a testemunha Priscila da Silva Cezário (ID. 204380667 – fls. 18/19), Bruno Godoi dos Santos, corréu (ID. 204380667 – fls.28/29), e Richard Kell Laurindo, testemunha (ID. 204380667 – fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Coutinho Scárdua, José Carlos de Souza, Willian Krisman Silva Souza e Priscila da Silva Cezário (ID 204380669 e 204380686). O recorrente não foi encontrado nos endereços informados, sendo decretada a sua revelia (ID. 204380696).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se pelas declarações de R
ichard Kell Laurindo [testemunha presencial], na fase policial,
que no dia dos fatos houve uma briga na rua e André Luiz Carloto [vítima] interviu para “separar” a confusão. Que aproximadamente às 20h, a vítima estava saindo de casa com sua filha, momento em que EDSON GODOY DOS SANTOS aproximou-se da vítima, que lhe deu um golpe com o capacete. Ato contínuo,
Bruno Godoi dos Santos
derrubou R
ichard Kell Laurindo no chão, momento em que o recorrente
“sacou uma faca e começou a desferir diversos golpes”
, ocasionando perfurações nas regiões
“torácica direita”
, na
“dorsal esquerda”
,
“dorsal direita”
,
“espondiliana”
e na
“lombar esquerda”
, consoante Exame de Necrópsia
(ID. 204380699 – fls. 340), resultando em sua morte.

Essa narrativa encontra correspondência nos depoimentos judiciais da testemunha Priscila da Silva Cezário, que narrou a dinâmica criminosa [o recorrente chegou jogando pedras, a vítima revidou com o capacete, após foi derrubado com uma
“voadeira”
pelo corréu e, no chão, foi atingido com golpes de faca], bem como dos agentes policiais [Marcio Coutinho Scárdua, José Carlos de Souza e Willian Krisman Silva Souza] que participaram das diligências para apuração do homicídio.

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

Observa-se que a vítima estaria no solo quando foi atingida por
“diversos golpes de faca”
, em aparente desproporcionalidade aos limites de contenção.

Com efeito, a absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap nº 80243/2018 - Segunda Câmara Criminal - 29.10.2018)

Noutro giro, para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Isso porque, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Sublinhe-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante às qualificadoras, o motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque o homicídio teria sido praticado por uma
“rixa antiga existente entre”
recorrente e vítima.

A caracterização ou não do motivo fútil depende
“do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

Frise-se que a vítima foi abordada por 2 (dois) agentes, desarmada e saindo da sua residência com a filha, circunstâncias que podem indicar ação inesperada e dificuldade de reação (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019; TJMT, RSE NU 0021407-36.2012.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 28.2.2024), mesmo tendo ocorrido um desentendimento anterior entre os agentes e a vítimas.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, as qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, II e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024